Tribunal: TJPA
Processo: 0807985-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807985-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILENE MARQUES DE CARVALHO, LINDOMAR PEREIRA PINTO, VANIA MARIA COSTA E SILVA PEREIRA

AGRAVADO: MARINALVA BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARILENE MARQUES DE CARVALHO, LINDOMAR PEREIRA PINTO e VÂNIA MARIA COSTA E SILVA PEREIRA contra decisão interlocutória do Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingú/PA, que indeferiu, de forma tácita, o pedido liminar de suspensão do mandado de reintegração de posse sobre o lote nº 219, situado no Distrito Taboca. Os agravantes alegam que o imóvel é sua única residência e foi adquirido por meio de título definitivo expedido pelo município em 2015. Requerem a suspensão do mandado, destacando a existência de fumus boni iuris e periculum in mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão da tutela recursal para suspender os efeitos do mandado de reintegração de posse, em razão de alegados vícios processuais no cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A análise do recurso não pode invadir o mérito da ação originária ou decidir questões não submetidas ao exame da instância inferior, sob pena de supressão de instância.

A ação originária refere-se a uma querela nullitatis insanabilis, destinada a combater sentenças contaminadas por vícios processuais insanáveis, conforme entendimento do STJ.

Não há, em análise perfunctória, elementos suficientes para comprovar que o processo de reintegração de posse apresenta vícios insanáveis.

O título de propriedade apresentado pelos agravantes não se mostra apto, por si só, a afastar os efeitos da decisão proferida na ação originária, que transitou em julgado em 2019.

Não se verifica o perigo de dano irreparável, pois o cumprimento da ordem judicial observa os trâmites processuais adequados, incluindo a possibilidade de conciliação entre as partes.

O magistrado de primeiro grau agiu em conformidade com o art. 3º, § 2º, do CPC, ao priorizar a tentativa de solução consensual do conflito, não havendo omissão ou arbitrariedade que justifique a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

Não cabe ao Agravo de Instrumento adentrar no mérito da ação originária ou reexaminar questões já decididas por sentença transitada em julgado.

A existência de título de propriedade desacompanhado de outros elementos probatórios não constitui, isoladamente, fundamento para suspensão de mandado de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 3º, § 2º, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp, Rel. Min. Luís Salomão, julgado em 10/06/2014, DJe 04/08/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, interposto por MARILENE MARQUES DE CARVALHO, LINDOMAR PEREIRA PINTO e VÂNIA MARIA COSTA E SILVA PEREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingú, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade, processo nº 0800197-53.2024.8.14.0053.

A decisão recorrida indeferiu, de forma tácita, o pedido liminar de suspensão do mandado de reintegração de posse, que recai sobre o lote nº 219, localizado no Distrito Taboca, São Félix do Xingú/PA, o qual, segundo os agravantes, foi adquirido por meio de título definitivo expedido pelo município no ano de 2015.

Em suas razões (ID nº 19544940), os agravantes argumentam, em síntese, que:

(i) nunca participaram do processo que originou o mandado de reintegração de posse; (ii) não foram notificados extrajudicialmente pela autora da ação originária, MARINALVA BATISTA DE OLIVEIRA, nem pelo juízo de primeiro grau; (iii) o imóvel objeto do litígio é sua única residência, sendo a desocupação iminente capaz de ocasionar prejuízos irreparáveis; (iv) o negócio jurídico firmado para aquisição do lote é legítimo, estando devidamente formalizado e registrado em cartório.

Os agravantes ressaltam que o processo de reintegração de posse tramitou desde o ano de 2003 (processo nº 0000161-79.2003.8.14.0053) e que, até o cumprimento da decisão, não foram realizados atos processuais de demarcação ou identificação de terceiros ocupantes ou confrontantes. Apontam que o cumprimento da ordem de reintegração foi baseado em informações unilaterais e croquis apresentados pela própria parte exequente.

Informam que, na fase de execução, o Departamento de Topografia do Município de São Félix do Xingú identificou que o lote 219 é parcialmente abrangido pela ordem de reintegração, fato que, segundo alegam, configura vício processual insanável.

Os agravantes requerem, assim, a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada e do mandado de reintegração de posse, destacando a existência de fumus boni iuris e periculum in mora.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de id nº 20994015).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A questão em exame

cinge-se à análise da possibilidade de concessão da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos do mandado de reintegração de posse sobre o lote 219, localizado no Distrito Taboca, no Município de São Félix do Xingú/PA.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação originária refere-se a uma querela
nullitatis insanabilis
, que tem como objetivo combater sentenças contaminadas por vícios insanáveis.

Nessa senda, importante se faz trazer à baila o esclarecimento trazido pelo E. STJ, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Luís Salomão, no seguinte sentido:

“(...) A ação de
querela nullitatis
remédio vocacionado ao combate de sentença contaminada pelos vícios mais graves dos erros de atividade (
errores in procedendo
), nominados de vícios transrescisórios, que tornam a sentença inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo. (REsp julgado em 10/06/2014, DJe 04/08/2014). (...)”

Sob esse prisma, em uma análise perfunctória, não há comprovação de que o processo originário de reintegração de posse, esteja eivado de vícios.

Dessa feita, apesar das alegações dos agravantes, não restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito.

Note-se que o documento que os agravantes apresentam como título de propriedade é insuficiente para afastar os efeitos da decisão proferida no processo originário, cujo trânsito em julgado foi certificado em 2019.

Ademais, não se observa o risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o cumprimento da ordem judicial segue os trâmites processuais regulares, incluindo a possibilidade de conciliação entre as partes.

Destaco, ainda, que o magistrado de primeiro grau agiu em conformidade com o artigo 3º, § 2º, do CPC, ao priorizar a tentativa de solução consensual do conflito, não havendo, portanto, manifestação de arbitrariedade ou omissão que justifique a intervenção deste Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada no voto.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 19/02/2025